Tribunal: STF
Processo: ARE 1593507
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. DESPRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto por denunciados contra decisão que os pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal, encaminhando o julgamento ao Tribunal do Júri.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de indícios suficientes de autoria em relação a um dos acusados; e (ii) avaliar a exclusão das qualificadoras de meio cruel e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A despronúncia de um dos acusados é medida necessária, ante a insuficiência de provas que demonstrem indícios mínimos de autoria. O depoimento de testemunhas indiretas e a ausência de evidências concretas, como exames periciais, não atendem ao padrão probatório exigido.
4. A qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima foi excluída, em razão da não comprovação de superioridade numérica ou outro elemento que justificasse a incidência.
5. A qualificadora de meio cruel foi mantida, dado que o exame pericial demonstra intensa violência com o emprego de bloco de concreto, indicando sofrimento desnecessário da vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVIII, "d", e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente